Tribunal: CARF
Processo: 13748.000981/2010-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.000981/2010-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.841 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
PAULA GUIMARAES PIMENTEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os
pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como
as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Inicio o presente com a transcrição do relatório do julgamento de primeira
instância:
Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através de
Notificação de Lançamento – NL de imposto de renda pessoa física, f. 21-25,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.000981/2010-83
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.841 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000981/2010-83

resultante de procedimento de revisão de declaração de ajuste do exercício 2008, ano-
calendário 2007, por meio do qual se exige o crédito tributário de R$ 12.735,47, assim
discriminado:
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
CÓD
DARF
VALORES EM
REAIS
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - SUPLEMENTAR - SUJEITO A
MULTA DE OFÍCIO
2904
6.320,96
MULTA DE OFÍCIO - PASSÍVEL DE REDUÇÃO

4.740,72
JUROS DE MORA - CALCULADOS ATÉ 30/06/2008

1.673,79
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO APURADO

12.735,47
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício
decorreu das seguintes infrações:
Dedução indevida de Despesas Médicas. Foi glosado o valor de R$ 22.985,30,
declarado a este título, por falta de comprovação, sendo que a documentação
apresentada não atendia as formalidades legais.
Com base nisso, a Declaração de Ajuste Anual foi retificada de ofício,
resultando na apuração do imposto nos termos do “Demonstrativo de Apuração do
Imposto Devido”. Os percentuais e critérios de cálculo da multa e dos juros constam
do “Demonstrativo de Apuração da Multa de ofício e dos Juros de Mora”.
Impugnação
Em 17/12/2010 a interessada apresentou impugnação, f. 2, alegando, em síntese,
que as deduções referem-se ao pagamento de plano de saúde e plano odontológico
com ortodontia da impugnante e de seus filhos Gabriel , nascido em 29/10/1991, e
Júlia, universitária, nascida em 01/03/1986, além de serviço médico prestado à
impugnante pela Dra Juliana Miglio Bensabat Junger.
Com base no exposto pediu o cancelamento do crédito tributário lançado.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS. PROVA INEFICAZ.
A eficácia da prova de despesas médicas, para fins de dedução da base de cálculo do
imposto de renda pessoa física, está condicionada ao atendimento de requisitos
objetivos, previstos em lei, e de requisitos de julgamento baseados em critérios de
razoabilidade.
Ciente do acórdão da DRJ em 10/06/2013, o(a) contribuinte, em 05/07/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
O motivo pelo qual estou impossibilitada de apresentar tais recibos , é que
naquele exercício fiscal os recibos dos planos de saúde eram fornecidos no valor total
apenas especificados pelo seu valor mensal ou anual e quem era responsável pelos
pagamentos. Acontece que a Unimed Duque de Caxias foi LIQUIDADA pela ANS
em 05 de Fevereiro de 2010 com publicação no D.O. da União em 08 de Fevereiro de
2010, mesmo assim me dirigi á sede da ANS e protocolei um requerimento em janeiro
de 2013 (cópia em anexo) solicitando que me fossem fornecidas as documentações
referentes aos pagamentos do plano de saúde UNIMED DUQUE DE CAXIAS e
UNIODONTO DUQUE DE CAXIAS ,já que os pagamentos dos referidos planos de
saúde e odontológicos eram descontados mensalmente no meu contra cheque da
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.841 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000981/2010-83

própria Unimed Duque de Caxias de onde eu era médica cooperada ( conforme cópia
de contra cheque anexada).
Recebi a resposta da ANS em documento datado de 18 de março de 2013( copia
em anexo )onde se diz impossibilitada de fornecer tais informações, frente ao fato que
o LIQUIDANTE nomeado pela ANS, Sr Ricardo Albuquerque Maranhão de Oliveira,
também foi EXONERADO do cargo de liquidante e que o atual Signatário nomeado
pela ANS, se diz impossibilitado de fornecer tais informações ,pois não se consegue
localizar os livros sociais e os registros auxiliares da liquidanda no período de
01/08/2008 à 07/02/2010 , tendo sido solicitado à VETOR CONSULTORIA
CONTÁBIL E FINANCEIRA LTDA que foi contratada pelo liquidante anterior as
informações solicitadas e ate o presente momento não fornecidas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação, objeto do Recurso Voluntário, sob
reanálise deste Colegiado são as deduções indevidas de despesas médicas, no valor de R$
22.985,30.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
De início, convém transcrever o constante descrição dos fatos enquadramento
legal (e-fls. 23) descrito pela autoridade lançadora:
Documentação comprobatória apresentada não atende as formalidades legais.
Sobre a manutenção integral desta infração, o julgamento de piso consignou como
motivos (e-fls. 38/39), os a seguir transcritos:
A impugnante teve ciência de que deveria apresentar comprovantes de
despesas médicas com a identificação do paciente e comprovantes de despesas com
planos de saúde com valores discriminados por beneficiários, conforme termo de
intimação fiscal à f. 19.
Entretanto, parte dos documentos apresentados, relacionados na Tabela 2, não
permitem identificar o beneficiário do tratamento.
...
Portanto, são ineficazes como prova das despesas médicas os documentos
apresentados na impugnação, pois, em suma, o recibo médico apresentado é
insuficiente para comprovar a realização do tratamento e o pagamento da despesa e
as declarações dos planos de saúde apresentadas são insuficientes para comprovar os
beneficiários do plano de saúde.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.841 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000981/2010-83

Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Como visto, com sua peça impugnatória a recorrente apresentou recibo (e-fls. 4) e
discriminativo de despesas (e-fls. 5/6), emitidos por Unimed e Uniodonto.
Em sede recursal, reapresenta estes documentos (e-fls. 46/48) e junta ofícios (e-
fls. 49/50), expedidos pela Agência Nacional de Saúde – ANS e pelo liquidante da Unimed de
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.841 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000981/2010-83

Duque de Caxias, no intuito de comprovar a regularidade de seus dispêndios médicos e sanar as
falhas apontadas pelo julgamento anterior.
Pois bem,
Com relação ao recibo emitido pela dermatologista (e-fls. 4 e 47), entendo que o
mesmo não pode ser aceito por não conter uma especificação mínima dos serviços médicos
executados na recorrente.
Naquele recibo consta somente que são “referentes ao pagamento de serviços
médicos prestados à própria no decorrer do ano de 2007”.
Conforme a legislação de regência as despesas médicas limitam-se a pagamentos
especificados e comprovados.
Portanto, considero que esta exigência não encontra-se atendida pelo recibo
apresentado.
Desta forma, voto pela manutenção da glosa sobre esta despesa médica.
Relativamente as despesas com os planos de saúde e odontológico, em que pesem
as argumentações expendidas pela interessada, entendo que não há como restabelecer estas
deduções, tendo em vista que não sabermos quais são as pessoas beneficiadas por eles, bem
como os valores despendidos por cada um de seus beneficiários.
Assim, voto pela manutenção integral das glosas sobre as deduções com
despesas médicas neste lançamento.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário, considero que a recorrente
não logrou êxito em comprovar a regularidade de suas despesas médicas/odontológicas.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital